Tribunal: TJMT
Processo: 0021964-18.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021964-18.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HELBERT LOURIVAL DE ARAUJO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVID BRANDAO MARTINS - CPF: 519.688.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO À REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO

PORQUE
O “DECOTE DO BENEFÍCIO DEVE SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO” – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – “TOXIDADE DO ENTORPECENTE”

[MACONHA] – FUNDAMENTO INAPTO PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO – SUBSTÂNCIA COM MENOR POTENCIAL LESIVO, NOCIVIDADE – PREMISSA DO STJ E JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A fundamentação adotada [toxidade da maconha] não se revela apta para afastar a redutora do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Isso porque a maconha, “
dentre as demais drogas existentes é a substancia com menor potencial lesivo
” (STJ, HC no 489.079/MS); “
aliás, conhecida por sua menor nocividade
” (STJ, HC no 524.487/SP).

“Concernente à benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, [...], não se justifica aplicar a fração diversa da máxima, em razão da nocividade da droga, quando esta se trata de maconha, a qual não possui propriedades tão nocivas quanto as demais conhecidas, a exemplo da cocaína, crack e outras [...]. ”
(TJMT, N.U 0027931-44.2015.8.11.0042)

“A droga apreendida no caso em tela não apresenta alta nocividade e não impede aplicação do tráfico privilegiado em fração maior.”
(TJMT, N.U 0011166-61.2016.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0021964-18.2015.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

HELBERT LOURIVAL DE ARAÚJO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por HELBERT LOURIVAL DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 416786), que o condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por restritivas de direitos – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 48565499/ID48565496).

O apelante sustenta que teria direito à fração de 2/3 (dois terços), relativa ao tráfico privilegiado, porque “
qualquer decote [...] do benefício deve ser devidamente fundamentado”
.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 48566462/ID 48566463).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 48566464/ID 48566465).

A 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes privilegiado (artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – Pretendida a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) no tocante a causa de diminuição do privilégio – Possibilidade – ausência de fundamentos válidos para afastar a aplicação da redução máxima de 2/3 (dois terços) – Pelo provimento do recurso.”
(Julieta do Nascimento Souza, promotora de Justiça - ID 53108988)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 08 de julho de 2015, por volta das 15h, o denunciado Helbert Lourival de Araújo trazia consigo, pela Avenida Moinho, em Cuiabá/MT, 02(duas) porções de maconha, com massa de 75,27g (setenta e seis gramas e vinte e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade mercantil. [...].

Conduzido à delegacia, acompanhado de seu Advogado, o denunciado confessou que comprou 100g (cem gramas) de maconha por R$ 200,00(duzentos reais) no bairro Canjica e iria vendê-la, a fim de obter R$ 400,00(quatrocentos reais) de lucro. [...].

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA [...] Helbert Lourival de Araújo como incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. [...].”
(Ricardo Alexandre S. V. Marques, promotor de Justiça –ID 48565450)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nestes termos:

“Primeira fase: [...].

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 75,27 - G (setenta e cinco gramas e vinte e sete centigramas) de maconha, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...].

Quanto a culpabilidade, [...]. [...], não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado é primário e não ostenta registros policiais, conforme extrato de fl. 115.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço[...].

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda Fase: [...].

Assim, valorando as atenuantes de confissão e menoridade relativa, no presente caso REDUZO a pena em apenas 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias multa, já que é defeso reduzi-la abaixo do mínimo legal (STJ, 231).

Assim sendo e não havendo circunstância agravante a ser considerada, fixo nesta fase a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira Fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Em razão disso e considerando a toxidade do entorpecente apreendido, REDUZO a pena nesta fase em 1/2 (um meio).

Por isso, encontro a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Por essa razão e não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de HELBERT LOURIVAL DE ARAUJO, [...], no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

[...] FIXO o regime prisional de início em ABERTO. [...].

Por tudo isso e considerando que o HELBERT LOURIVAL DE ARAUJO preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal. [...]. ”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito– ID 8518881).

Pois bem.

O Juízo singular aplicou a fração de 1⁄2 (metade) ao considerar a “
toxidade do entorpecente apreendido
”, qual seja maconha.

A fundamentação adotada [toxidade da maconha] não se revela apta para afastar a redutora do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Isso porque a maconha, “
dentre as demais drogas existentes é a substancia com menor potencial lesivo”
(STJ, HC no 489.079/MS – Relator:

Min. Felix Fischer, 1o.4.2019); “
aliás, conhecida por sua menor nocividade”

(STJ, HC no 524.487/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 8.10.2019).

Nessa linha, anotam-se julgados deste e. Tribunal:

“Concernente à benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, concedida à cosentenciada, não se justifica aplicar a fração diversa da máxima, em razão da nocividade da droga, quando esta se trata de maconha, a qual não possui propriedades tão nocivas quanto as demais conhecidas, a exemplo da cocaína, crack e outras [...]. ”
(N.U 0027931-44.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.7.2020)

“A droga apreendida no caso em tela não apresenta alta nocividade e não impede aplicação do tráfico privilegiado em fração maior.”

(N.U 0011166-61.2016.8.11.0042 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2020)

Nesse quadro, a
s penas devem ser reduzidas na fração máxima de 2/3 (dois terços), a totaliza-las em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sopesada a pequena quantidade de
cannabis
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para

readequar as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, conservados o regime aberto e a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020